Tribunal: STF
Processo: Rcl 79112
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação. ADC’s 43, 44 E 54. Prisão preventiva. Ausência de estrita aderência. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. Negativa de seguimento.



DECISÃO



    Trata-se de reclamação constitucional ajuizada por Marcos Ítalo Barroso da Silva contra ato do Juízo de Direito da 1ª Vara da Comarca de Pacatuba/CE que, nos autos do Processo nº 0202919-90.2024.8.06.0293, teria contrariado o entendimento desta Suprema Corte firmado nas ADC’s 43, 44 e 54.



    Narra a inicial que o Juízo de primeiro grau impôs o regime semiaberto para o cumprimento da pena de 05 (cinco) anos de reclusão, sem conceder-lhe, no entanto, o direito de recorrer em liberdade. 



    Aduz, em síntese, que “a Magistrada negou o direito de recorrer em liberdade, optando por manter a custódia cautelar. Na prática, tal decisão impõe ao sentenciado condições análogas ao regime fechado, embora a pena fixada determine regime mais brando. A prisão preventiva, que deveria ter caráter excepcional, converteu-se, nesse contexto, em cumprimento antecipado da pena, sem o trânsito em julgado do título condenatório — o que contraria frontalmente o artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal” (evento 1).



    Sustenta, assim, violado o entendimento assentado pelo STF nas ADC’s 43, 44 e 54. 



    Requer, em medida liminar e no mérito, a procedência da reclamação, para a colocação do reclamante em liberdade.



    É o relatório. Decido.



    A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, prevista no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. É cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, de desobediência a súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte, desde que com efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva no qual a parte Reclamante tenha figurado como parte (102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF, c/c art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC/2015). 



    A aferição da presença dos pressupostos autorizadores do manejo da reclamação há de ser feita com rigor técnico (Rcl 6.735-AgR/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe 10.9.2010), sendo inadmissível o alargamento das suas hipóteses de admissibilidade por obra de hermenêutica indevidamente ampliativa, sob pena de restar desvirtuada a vocação dada pelo constituinte a este importante instituto constitucional.



    Quanto às hipóteses de cabimento da reclamação, ressalto que a eficácia diferenciada, naturalmente expansiva, das decisões do Supremo Tribunal Federal, não autoriza, porém, que qualquer ato contrário a seus precedentes, imputável a qualquer juízo, obtenha reparação direta por meio de reclamação à Corte (Rcl 9.592/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 27.4.2010). 



    Baseada nestas premissas, a jurisprudência desta Casa exige, para o cabimento da reclamação constitucional, a aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma de controle (Rcl 4.487-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 5.12.2011).



    Enfatizo que é imprescindível que o ato reclamado haja abordado, expressamente e sob o ângulo trazido em sede reclamatória, o tema versado na referência paradigmática. Nesse sentido, Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha (Curso de Direito Processual Civil – vol. 3: Meios de impugnação às Decisões Judiciais e Processo nos Tribunais. 17ª ed. Salvador: Juspodivm, 2020. p. 684) acentuam:



    “Para que caiba a reclamação, é preciso, porém que o órgão jurisdicional deixe, expressamente, de seguir o precedente.



    Se o órgão julgador simplesmente não segue o precedente na decisão, se ele simplesmente silencia, omite-se, nada diz sobre o precedente, não cabe a reclamação. Em outras palavras, não cabe reclamação por omissão.



    (…)



    (…) Não se trata de preclusão, mas de falta de subsunção à hipótese de cabimento da reclamação: não houve inobservância do precedente, justamente por ser omissa a decisão.”



    Há que examinar, portanto, a presença de alguma dessas hipóteses e de todos os requisitos, com rigor, sob pena de desvirtuamento do instituto.



    Transcrevo a ementa das ADC’s 43/DF, 44/DF e 54/DF: 



    “PENA – EXECUÇÃO PROVISÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA NÃO CULPABILIDADE. Surge constitucional o artigo 283 do Código de Processo Penal, a condicionar o início do cumprimento da pena ao trânsito em julgado da sentença penal condenatória, considerado o alcance da garantia versada no artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal, no que direciona a apurar para, selada a culpa em virtude de título precluso na via da recorribilidade, prender, em execução da sanção, a qual não admite forma provisória.”



    Reproduzo, na fração de interesse, o ato reclamado: 



    “(...)



    III - Dispositivo 



    Em face do exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal, presente no pedido condenatório formulado pelo Ministério Público para condenar MARCOS ITALO BARROSO DA SILVA com o incurso nas sanções do artigo 33, caput, da lei nº 11.343/2006 (tráfico).



    (...)



    - Para o crime de TRÁFICO: 



    Assim, à vista das circunstâncias judiciais individualmente analisadas, fixo a pena-base para o delito de tráfico ilícito de drogas em 05 anos de reclusão. 



    2ª Fase - Atenuantes e Agravantes 



    Na segunda fase da dosimetria, não vislumbro a presença de circunstâncias agravantes ou atenuantes, razão pela qual mantenho a pena intermediária sob o patamar inicial. 



    3ª Fase - Causas de aumento e diminuição de pena 



    Na terceira fase, não vislumbro a presença de causas de aumento. 



    Afasto a incidência da causa de diminuição da pena insculpida no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, visto que não configurados os requisitos ao caso, conforme fundamentação já exposta em sentença, passando assim a fixar, na terceira fase, a pena em 05 anos de reclusão. 



    DA PENA DE MULTA - Verificado que o tipo penal possui pena de multa em seu preceito secundário, a qual deverá guardar exata proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, fica a ré condenada ainda ao pagamento de 500 dias-multa, equivalendo cada dia-multa a 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato, atendendo à situação econômica do réu, que deverá ser paga dentro de 10 (dez) dias após o trânsito em julgado da presente sentença (artigo 50, caput, CP). 



    O regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade (CP, art. 59, inc. III) será o semiaberto (CP, art. 33, “caput”, §2º, “b”). 



    DO APELO EM LIBERDADE Mostra-se transparente, à sociedade atual, a costumeira prática de delitos deste jaez. Nesta caminhada, não se pode banalizar tais ações, nem mesmo deixá-las cair na desimportância. 



    Assim sendo, posto que o réu possui histórico anterior também por crime de tráfico (Ação Penal nº 0050852-91.2021.8.06.0117, em tramitação na Comarca de Maracanaú), pelo qual ora é condenado, é de se concluir a propensão delitiva do apenado (Súmula 52 do TJ/CE), razão pela qual, nego-lhe o direito de recorrer em liberdade, em caso de apelação da presente sentença. 



    Aqui, cumpre destacar que o ora sentenciado, na sobredita ação penal, chegou a ser preso preventivamente e, posteriormente, beneficiado com alvará de soltura, todavia, voltou a delinquir, sendo detido pela prática de delito de mesma natureza (tráfico), cujo fato ora se aprecia. 



    Acrescento, que há motivos ensejadores da prisão cautelar, uma vez que a liberdade do condenado põe em risco a ordem pública. O sentenciado, verifica-se, possui outras ações criminais em andamento pelo mesmo delito objeto da condenação ora proferida, podendo ser considerada, a sua conduta, costumeira na mercancia de entorpecentes, o que vem a pôr em risco a sociedade, afetando assim a ordem pública e a paz social, o que leva à necessidade da custódia cautelar, inobstante o regime de cumprimento de pena tenha passado para as regras do semiaberto. 



    Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido da compatibilidade entre a negativa do direito de recorrer em liberdade e a fixação do regime semiaberto/aberto, quando constatada a reiteração de conduta delitiva do agente, e desde que, preenchidos os requisitos do art. 312 e seu parágrafo único, do Código de Processo Penal, como ocorre no caso dos autos, a custódia cautelar seja adequada com o regime inicial fixado na sentença condenatória, sob pena de impor ao condenado um modo de cumprimento provisório da pena mais gravoso, pelo simples fato de ter optado por recorrer da condenação, o que não se mostra razoável, já que ninguém pode ser prejudicado por exercer um direito, conforme se infere do seguinte julgado: ...



    Destarte, invoco o art. 312 do CPP e mantenho a prisão preventiva do acusado, ora condenado. EXPEÇA-SE, DESDE LOGO, GUIA DE RECOLHIMENTO PROVISÓRIO DO APENADO.” (evento 4)



    Presente referido contexto, entendo não se fazer presente, nos termos da jurisprudência desta Casa, para o cabimento da reclamação constitucional, a aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas de controle (ADC’s 43/DF, 44/DF e 54/DF).



    O exame dos autos revela que foi mantida a prisão preventiva anteriormente decretada contra o reclamante, sendo certo que, no julgamento de referidas ações do controle concentrado, tal temática não foi abordada, pois, naquela ocasião, analisou-se, exclusivamente, a compatibilidade do art. 283 do Código de Processo Penal, na parte que impõe a execução da pena somente após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, com a Constituição Federal. 



    Nessa linha, “Hipótese concreta em que a prisão do reclamante detém natureza preventiva e, de tal modo, desborda dos limites cognoscíveis em sede de reclamação, por não pressupor desrespeito ao pronunciamento do Supremo Tribunal Federal concernente à impossibilidade da execução provisória da pena, externado no julgamento das ADC´s 43,44 e 54” (Rcl 38.181-AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 26.6.2020). No mesmo sentido, Rcl 38.086-AgR/SE, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 21.5.2020; Rcl 42.999-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 07.12.2020:



    “Agravo regimental em reclamação. Crime de tráfico de drogas. Condenação que mantém a prisão preventiva. Alegação de execução provisória da pena. ADC nºs 43, 44 e 54. Reiteração dos argumentos da petição inicial. Ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma da Corte. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



     1. A parte agravante apenas se limitou a reiterar os argumentos expostos na inicial da presente reclamatória, não apresentando elementos novos capazes de afastar os fundamentos da decisão agravada. 



    2. Há necessidade de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao que restou decidido nas ações declaratórias de constitucionalidade ' ADC nºs 43, 44 e 54 ', indicadas como paradigmas de controle para que seja admitida a reclamatória constitucional. Precedentes. 



    3. Agravo regimental não provido.” 



    (Rcl 51.171 AgR, Relator(a): Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.06.2022)



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NAS ADCS 43, 44 E 54. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE A PRISÃO PREVENTIVA IMPOSTA AO RECLAMANTE E OS PARADIGMAS INVOCADOS. NEGADO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 



    1. Como bem evidenciado nas informações prestadas pela autoridade apontada como reclamada, houve a decretação da prisão preventiva do reclamante, o que não se confunde com a proibição da execução provisória da pena. 



    2. Falta de aderência estrita entre a prisão preventiva imposta ao reclamante e os paradigmas invocados (ADCs 43, 44 e 54), o que leva à inadmissibilidade da reclamação. 



    3. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recursos. 



    4. Agravo interno desprovido.”



    (Rcl 45.412 AgR, Relator(a): Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 20.10.2021)



    Assim, à míngua de identidade material entre a decisão reclamada e o paradigma de controle invocado, concluo pela ausência de aderência estrita.



    Registro, por revelante, que o instituto processual da reclamação não se destina ao atropelamento da marcha processual, sendo indevida a sua utilização como técnica per saltum de acesso a esta Corte Suprema, a substituir ou complementar os meios de defesa previstos na legislação processual, tendo em vista que a reclamação não consubstancia sucedâneo de recurso. No mesmo sentido:



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. AÇÃO DE IMPROBIDADE. PRESCRITIBILIDADE DA PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO EM FACE DE AGENTES PÚBLICOS POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. A reclamação não pode ser utilizada como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, não se caracterizando como sucedâneo recursal. Precedentes: Rcl 10.036-AgR, rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º/2/2012; Rcl 4.381-AgR, rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 5/8/2011.



    2. Agravo interno desprovido.”



    (Rcl 24.639-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 09.6.2017)



    Por fim, inviável a concessão da ordem de habeas corpus de ofício, pois inexistente decisão proferida por quaisquer das autoridades elencadas no rol do art. 102, I, d e i, da Lei Maior, sob pena de indevida supressão de instâncias (Rcl 35.469-AgR/MT, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 14.5.2020, v.g.):



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 24. INEXISTÊNCIA NO CASO CONCRETO.



    1. A instauração de inquérito policial para apurar outros crimes, além do previsto no art. 1º da Lei 8.137/1990, não ofende o estabelecido no que enunciado pela Súmula Vinculante 24.



    2. Reclamação, cuja finalidade tem previsão constitucional taxativa, não admite o aprofundamento sobre matérias fáticas.



    3. A concessão de habeas corpus ex officio pelo STF somente é cabível nas hipóteses em que ele poderia concedê-lo a pedido (art. 102, I, ‘i’, da Constituição Federal), sob pena de supressão de instância.



    4. Agravo interno a que se nega provimento.”



    (Rcl 24.768-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 01.9.2017)



    “RECLAMAÇÃO – OBJETO. A reclamação pressupõe tenha sido usurpada a competência do Supremo ou desrespeitada decisão proferida, sendo imprópria a utilização da medida como sucedâneo recursal ou de habeas corpus.”



    (Rcl 29.953-AgR/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 29.10.2018)



    De qualquer maneira, ainda que superado referido óbice, não detecto manifesta ilegalidade ou teratologia hábil à concessão da ordem de habeas corpus de ofício. 



    Ante o exposto, nego seguimento à presente Reclamação (art. 21, §1º, do RISTF), prejudicado o pedido de medida liminar.



    Publique-se. 



    Brasília, 6 de maio de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente